Tribunal: TJDFT
Processo: 0737572-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737572-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAI CARVALHO SILVA IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de RAI CARVALHO SILVA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0747559-97.2024.8.07.0001, confirmou o recebimento da denúncia sem analisar as teses suscitadas na resposta à acusação (ID 243977591). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 35, caput, c/c art. 40, inciso V; e art. 33, caput e § 1o, inciso II, todos da Lei 11.343/2006. Após a devida citação, foi apresentada resposta à acusação, na qual se arguiu preliminares e teses de mérito que poderiam levar à rejeição da peça acusatória ou à absolvição sumária do paciente. Alega que a decisão que analisou a defesa prévia é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou os argumentos apresentados pela defesa, gerando violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e ao artigo 564, V, do Código de Processo Penal. Sustenta que o pronunciamento do juízo de primeiro grau foi genérico, limitando-se a afirmar que "a defesa tenta reduzir sua participação a atividades administrativas" e que as questões deveriam ser analisadas durante a instrução probatória, sem refutar as teses de ausência de justa causa e atipicidade da conduta. Argumenta que a manutenção de uma ação penal sem a devida análise das teses defensivas causa prejuízo concreto e irreparável ao paciente, suprimindo seu direito de defesa e submetendo-o a um processo possivelmente injusto. Discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar, notadamente o fumus boni iuris, pela manifesta afronta a dispositivos constitucionais e legais, e o periculum in mora, consubstanciado na designação de audiência de instrução e julgamento para 03/10/2025. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja suspensa a Ação Penal no 0747559-97.2024.8.07.0001 e, ao final, declarada a nulidade da decisão de ID 243977591, para que outra seja proferida com a devida fundamentação. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que rejeitou os pedidos de trancamento, nulidades e absolvição sumária apresentados pelos réus, recebendo a denúncia apresentada pelo Ministério Público (ID 75882237). Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas, na modalidade de semear, cultivar ou fazer a colheita de plantas destinadas à preparação de drogas (art. 35, caput, c/c art. 40, V, e art. 33, § 1o, II, da Lei no 11.343/06). A denúncia descreve que o paciente atuaria como "operador" de um grupo criminoso, auxiliando na manutenção de plantações de cannabis. A propósito, confira-se trecho da denúncia que relata a possível participação do paciente na empreitada criminosa: (...) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Art. 35, caput c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343 Em data cujo início é impossível de precisar, sabendo apenas que atuaram do dia 09/08/2024 até o dia 25/03/2025, em Brasília/DF, OS DENUNCIADOS, agindo com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1, da Lei 11.343/2006, inclusive com prática de tráfico interestadual de entorpecentes A investigação iniciou após a constatação do uso dos serviços da EBCT para remessa de entorpecentes entre Estados da Federação, com uso de diversas PJs, sites e contas em redes sociais para a comunicação e comercialização das drogas. Conforme informado no relatório de ID 216263378, Fernando foi responsável pela postagem e remessa dos entorpecentes de Brasília/DF para a cidade de Florianópolis/SC. Também corroborando a autoria, Fernando aparece como um dos sócios e administrador da PJ Clube Social de Cannabis do Distrito Federal, PJ que consta como remetente dos entorpecentes descrita acima. Fernando é sócio de outras Pjs, entre elas a ASSOCIAÇÃO CABNABICO, o DISPENSÁRIO LTDA e a HEMPBR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. Foi possível constatar que Fernando possui contas em redes sociais, entre elas &lt;@fernandofingersantiago; @kunkClub e o @dispensario.io&gt;, sendo que existe comunicação entre os dados cadastrais dessas redes sociais e PJs indicadas, especialmente telefones (61 99611410) e endereços (Qd SHCN, CL 102, BL C, sem número, Loja 30). De acordo com as informações obtidas, essas Pjs e contas nas redes sociais são utilizadas para anunciar, negociar e realizar a remessa de entorpecentes por Fernando. Com base nessas informações iniciais foi requerida a quebra de sigilo de dados da conta vinculada a Fernando, oportunidade na qual foram obtidas novas informações para continuidade da investigação. Entre as informações obtidas foi possível observar a negociação constante de entorpecentes e materiais primas por Fernando, com remessa de sementes de maconha, haxixe e outros tipos de maconha a diversos clientes, conversas acerca da operação e forma de remessa dos entorpecentes entre Estados da Federação, assim como conversas com outros traficantes negociando a aquisição e venda de entorpecentes e matérias-primas, além de interlocução acerca do plantio de maconha. As investigações demonstraram que os denunciados FERNANDO, WILLY, VINÍCIUS, RAÍ e PEDRO, se associaram para, de forma reiterada, praticarem o tráfico de drogas interestadual, desde a plantação, até colheita, remessa, produção, fabricação, venda, exposição, depósito e transporte de drogas para difusão ilícita. O panorama geral da associação é a seguinte: I)Fernando e Willy trabalham no primeiro escalão, sendo os principais negociadores, armazenadores e organizadores do empreendimento criminoso; II)Vinícius, Raí e Pedro possuem função secundária e atuam como operadores, para transportar, entregar drogas e realizar a manutenção das plantações, em clara subordinação a Willy e Fernando. Durante as investigações foram obtidos diálogos entre os denunciados, outros traficantes e diversos clientes, relacionados à traficância perpetrada pelos denunciados, em todas as etapas da produção e difusão de entorpecentes. Os principais diálogos apontam para a prática de diversas condutas individualizadas, em contextos fáticos diversos, que configuram a prática de inúmeros crimes. Com o fim de facilitar a análise da autoria e das condutas, além de permitir a análise das diversas condutas que demonstram a associação criminosa entre os denunciados, será feita a individualização de diferentes contextos fáticos, sendo que cada um configura um crime específico e que, no conjunto, demonstram a associação reiterada para prática de crimes descritos na Lei 11.343/2006. (...) PLANTIO COMPARTILHADO DE MACONHA – FERNANDO, WILLY, VINÍCIUS, RAÍ E PEDRO – (ID 227135265, p. 21 a 38) – art. 33, caput e § 1, inciso II e III, da Lei 11.343 Em data cujo início é impossível precisar, sabendo apenas que a plantação específica tratada nos diálogos durou do dia 18/10/2024 até o dia 30/12/2024, no condomínio Estância Quintas do Alvorada, localizado na Quadra 03, conjunto 08, Lote 01, os denunciados FERNANDO, WILLY, VINÍCIUS, RAÍ E PEDRO, com vontade livre e consciente, SEMEARAM, CULTIVARAM e FIZERAM A COLHEITA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que constituem matéria- prima para a preparação de drogas. Nas mesmas circunstâncias descritas, os denunciados PREPARARAM e TINHAM EM DEPÓSITO drogas (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias descritas, o denunciado WILLY USOU LOCAL DE QUE TEM PROPRIEDADE E POSSE para, em desacordo com determinação legal e regulamentar, praticar o tráfico de drogas Durante as conversas travadas entre os denunciados foi possível constatar a existência de, ao menos, uma plantação de maconha, localizada no endereço descrito, cuja manutenção e preparo era realizada pelos denunciados. Na sequência de diálogos entre WILLY e FERNANDO, há a indicação que eles possuem uma plantação de maconha compartilhada, com os outros denunciados trabalhando para eles no processo de cultivo, manutenção e colheita dos entorpecentes. Isso deixa claro que possuem um processo contínuo de produção de canábis para o fornecimento de entorpecentes e de matéria-prima, tanto para clientes como para traficantes. São diversos diálogos nos quais Fernando e Willys organizam a forma de manter e cuidar das mudas, assim como tratam da colheita, etapas nas quais existiu participação de Vinícius, de Pedro e de Raí, de acordo com os diálogos obtidos e dos registros de ingresso no condomínio Quintas da Alvorada. No dia 18.10.2024, em uma troca de mensagens, FERNANDO pergunta a WILLY sobre sua programação para o dia. WILLY responde que precisa “transpor as estioladas”, expressão ligada ao manejo de plantas debilitadas devido à falta de luz ou nutrientes. FERNANDO informa que não pode ir naquele momento, mas combina de encontrá lo posteriormente. Por volta das 13h16, WILLY menciona que está “indo na casa”, local que se refere ao espaço onde ocorre o plantio, imóvel vinculado a Willy, localizada no condomínio Estância Quintas do Alvorada. No dia 20.10.2024, FERNANDO SANTIAGO envia para WILLY imagem de sementes, em um líquido, afirmando serem sementes especiais. No dia 23.10.2024, a troca de mensagens entre FERNANDO SANTIAGO e WILLY revela um diálogo sobre o cultivo de sementes. FERNANDO informa que todas as seeds (sementes) germinaram e que precisam ser plantadas. Ele menciona que pretende levá-las para a loja, possivelmente para iniciar o processo de cultivo. Em resposta, WILLY se oferece para fornecer bandejas com solo e sugere levar entre 15 e 30 unidades para o estabelecimento. FERNANDO afirma que assim que terminar seguirá com as sementes. WILLY, por sua vez, confirma que já preparou uma bandeja com substrato suficiente para 15 sementes. FERNANDO SANTIAGO, em 24.10.2024, pergunta a WILLY se já “levou as mudas”. WILLY diz que estão com ele e que já estão “levantando as cabecinhas”, referindo se à germinação. Em 25.10.2024, FERNANDO diz que consegue “ir lá na casa”, se WILLY quiser. WILLY diz que basta FERNANDO avisar que vai “lá na casa” junto. Em 25.10.2024, FERNANDO SANTIAGO diz que vai à tarde na loja, quando WILLY informa que enviou um cliente pra ver as “seeds” (sementes). No dia 28.10.2024, Willy envia uma fotografia de uma bandeja com 15 espaços preenchidos com substrato e germinações em andamento, tendo FERNANDO elogiado a qualidade das mudas. Posteriormente WILLY envia para FERNANDO imagens de controle de umidade e temperatura em uma estufa, sendo que há registro de entrada de WILLY nesse dia no condomínio Quintas da Alvorada. FERNANDO analisa os dados e se preocupa com a umidade apresentada, com o risco de gerar mofo. No dia seguinte, em nova troca de mensagens, combinam de se encontrar na casa onde estaria a plantação de plantas de canábis/maconha, sendo que nesse dia há o registro da entrada de ambos no condomínio Quintas da Alvorada. Nos dias 30 e 31.10.2024, Willy e Fernando trocam novas mensagens sobre a manipulação das mudas, tendo novamente WILLY dado entrada no condomínio Quintas da Alvorada e enviado imagens das plantas que está transplantando. Em nova troca de mensagens, em 2.11.2024, WILLY diz a FERNANDO que não dará para ir “lá na casa” molhar as plantas, e que iria ver se RAÍ poderia ir molhar. Posteriormente, ele diz que conseguiu ir fazer a rega, sendo que há registro de entrada no condomínio naquele dia. Em 6.11.2024, WILLY envia para FERNANDO uma extensa lista de espécies de semente de maconha que estava na posse dele, FERNANDO diz que WILLY pode germinar alguma e as demais trabalhariam na loja. Nos dias seguintes são trocadas diversas mensagens entre Fernando e Willy acerca dos cuidados que precisam ser tomados para cuidar das plantas (ID 227135265, pg. 30 e seguintes). No dia 21.11.2024, WILLY se refere a FERNANDO como patrão e menciona que está precisando de “seeds” (sementes). FERNANDO questiona a quantidade necessária, e WILLY responde que precisa de meia dúzia de pacotes. Ele acrescenta que há clientes interessados em sementes da genética de cannabis Gorilla Glue. No dia 23.11.2024, novamente tratam do manejo das plantas de canábis. Posteriormente, dão entrada no condomínio descrito, no qual está localizada uma das plantações, para fazer a manutenção da plantação de maconha. WILLY, em 6.12.2023, questiona FERNANDO sobre a remessa de plantas para a loja. Esclarece que algumas plantas estão em fase de vegetação (vega), foram colocadas para florescer (flora) e que têm estrutura multigalhos. Dessas formará os clones para a confraria na loja. No dia 15.12.2024, WILLY envia um vídeo e diz: “Aí o servicinho ontem rendeu um bolsão, ainda vou fazer essas daqui agora que estão faltando, e tem aquela de lá ainda”, oportunidade na qual envia fotos de maconha. Depois de receber o vídeo enviado por WILLY, FERNANDO diz que: “ainda tem o gelo para fazer”, Se referindo à produção de haxixe. No dia 15.12.2024, no momento final do manejo e separação do entorpecente, a portaria do condomínio Quintas do Alvorada registrou uma movimentação incomum de pessoas em direção à residência 03 08 01, onde WILLY armazena as plantas. Os registros mostram que WILLY entrou no condomínio por volta das 10h58. Mais tarde, às 12h45, PEDRO JÚLIO também acessou o local em direção à casa de WILLY. Pouco depois, às 13h34, JULIA SANTOUCY BARROSA entrou no condomínio com o mesmo destino, seguida por RAI CARVALHO SILVA, às 13h38. Às 14h43, MÁRCIO NOIREY JANUÁRIO DE MORAIS chegou pilotando uma motocicleta CG Fan 160 e deixou o local rapidamente às 14h48, sugerindo que possa ter feito uma entrega ou retirada. Por volta das 18h30, WILLY deixou o condomínio. No total, além de WILLY, quatro pessoas visitaram a residência nesse dia, sendo uma delas possivelmente um motoboy. Em 17.12.2024, Willy e Fernando novamente tratam do manejo da plantação, com WILLY enviando imagens para FERNANDO. Posteriormente, WILLY pede para FERNANDO ir regar as sementes que estão germinando. No dia 30.12.2024, FERNANDO pergunta se pode ir até a casa de WILLY, acompanhado de VINI BOY (VINÍCIUS). WILLY confirma que sim e, em seguida, questiona se VINÍCIUS está indo buscar FERNANDO, que responde estar aguardando uma confirmação. WILLY, então, solicita que levem a tenda (estufa para cultivo indoor) e os LEDs (sistema de iluminação para plantio indoor). FERNANDO informa que já está com os equipamentos e está a caminho. Em seguida, WILLY envia um áudio, mencionando que avisará a portaria do condomínio sobre a chegada de ambos, sendo que a lista de ingressantes é extensa e foi juntada ao relatório, ao qual faço referência. Importante salientar que RAI CARVALHO SILVA, PEDRO JULIO TELTO DUTRA e VINICIUS CAVALCANTI DE ASSIS ANNON, trabalham no empreendimento criminal denominado ODISPENSARIO. Além de trabalharem na PJ cujo objeto social principal é a traficância, no período entre o dia 01/08/2024 a 06/02/2025, os 3 compareceram ao local do plantio por diversas vezes. No dia 24.10.2024, WILLY manda mensagem para FERNANDO, avisando que está saindo da loja e indo na casa (local de cultivo) com RAÍ, sendo que PEDRO ficou na loja. Em 2.11.2024, WILLY informa a FERNANDO que não teve tempo de ir na plantação e iria pedir para RAI regá-las. No dia 09/02/2025, PEDRO JULIO diz que recebeu alguns clones (mudas de canábis) de WILLY. Em 26.12.2024, VINICIUS conversa com FERNANDO, diz que precisa de 20 (vinte) litros de terra, e que fará uma mistura com um solo de nome Carolina Soil, preparo para o cultivo da canábis. Em outro diálogo, de 24.10.2024, VINICIUS encaminha uma fotografia para FERNANDO FINGER SANTIAGO, havendo o retorno do diagnóstico por parte de FERNANDO, dizendo que elas estão feias por conta de praga, tratando de forma evidente das mudas de canábis. Todos esses diálogos demonstram a atuação dos denunciados no cultivo, manutenção e colheita da maconha para difusão ilícita. (...) Fato é que, apresentada a resposta à acusação, a peça inicial acusatória foi recebida pelo d. juiz de origem. E, diante disso, a tese central da presente impetração é a de que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia seria nula por ausência de fundamentação, porquanto não teria enfrentado as teses defensivas de ausência de justa causa e atipicidade da conduta, apresentadas em sede de resposta à acusação. A autoridade apontada como coatora, todavia, ao analisar a situação específica do paciente, assim consignou (ID 75882237): (...) Em relação a Raí Carvalho Silva, a denúncia descreve sua atuação no “Dispensário” como relevante para o funcionamento de estrutura voltada à distribuição de substâncias entorpecentes. A defesa tenta reduzir sua participação a atividades administrativas, mas os indícios colhidos indicam possível consciência do caráter ilícito da atividade, incluindo presença em locais estratégicos, orientação a usuários e vínculos com outros investigados. A ausência de interceptações diretas ou antecedentes não exclui, por si só, a possibilidade de responsabilização, sendo necessária instrução probatória para esclarecimento das circunstâncias. (...) Dessa forma, conclui-se que as teses defensivas, embora relevantes para o contraditório, não afastam a regularidade formal da denúncia nem a presença de justa causa. O conjunto probatório é suficiente para autorizar o prosseguimento da ação penal, sendo prematura qualquer decisão de mérito ou trancamento do feito. As questões levantadas deverão ser examinadas em sede de instrução probatória, oportunidade adequada para a verificação da veracidade e legalidade dos elementos de prova, garantindo-se o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Conclui-se que as teses defensivas não infirmam, por ora, os indícios constantes dos autos, devendo a ação penal prosseguir com a devida produção probatória, rejeitando-se os pedidos de trancamento, nulidades e absolvição sumária. Cumpre destacar, ainda, que a suposta ausência de mínimo probatório é questão que poderá ser complementada ao longo da instrução processual. Isso ocorrerá especialmente por meio da colheita de provas, sob o manto das garantias constitucionais, e pela juntada das provas técnicas que ainda não foram concluídas. No mais, em análise atenta dos demais argumentos trazidos pela nobre Defesa em sua resposta preliminar, verifica-se que as matérias ali levantadas estão diretamente relacionadas ao mérito da causa, de maneira que serão analisadas tão somente após o encerramento da instrução processual. Recebimento da denúncia. Presente os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, recebo a denúncia. (...) Embora concisa, a fundamentação não se mostra, à primeira vista, teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de justificar a concessão da medida de urgência. O d. magistrado, ainda que de forma sucinta, contrapôs o argumento defensivo ao afirmar que os indícios colhidos apontam em sentido diverso, indicando a inequívoca necessidade de dilação probatória para o aprofundamento da análise, em especial das teses ventiladas pelas defesas, o que é próprio da fase de instrução processual. Ademais, impende esclarecer que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o ato judicial que delibera sobre a resposta à acusação, previsto no artigo 396-A do Código de Processo Penal, possui natureza interlocutória. Não se exige do julgador, destarte, uma motivação exauriente sobre as teses apresentadas, sob pena de ocorrer uma antecipação indevida do julgamento de mérito, que é reservado para a sentença. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO APROFUNDADA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) O ato de recebimento da denúncia, mesmo diante de eventual contraste promovido pela defesa, não se equipara a ato de caráter decisório, deixando de se submeter às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o exame de admissibilidade da denúncia limita-se à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória. Inexiste nulidade na fundamentação concisa sobre as teses apresentadas na resposta à acusação, pois, na etapa processual prevista nos arts. 396, 396-A e 397 do CPP, a manifestação judicial ocorre em fase inicial do trâmite do processo, podendo a fundamentação ser concisa e limitada a demonstrar a admissibilidade da demanda instaurada. Determinados temas somente podem ser analisados de forma mais aprofundada durante a instrução probatória, sob pena de indevido prejulgamento no caso de ser admitido o prosseguimento do processo criminal. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O recebimento da denúncia não se equipara a ato de caráter decisório e deixa de se submeter às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo suficiente a fundamentação concisa sobre as teses apresentadas na resposta à acusação. 2. Na etapa processual prevista nos arts. 396, 396-A e 397 do CPP, a manifestação judicial pode ser concisa, limitando-se a demonstrar a admissibilidade da demanda, deixando a análise aprofundada para a instrução probatória. 3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de inequívoca atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. (...) (STJ, AgRg no RHC n. 211.763/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória simples e não demanda fundamentação exauriente, evitando a antecipação do mérito, que será apreciado após a instrução criminal. 6. O Juízo de admissibilidade da acusação requer apenas a verificação de justa causa mínima, consubstanciada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 7. A celeridade na prolação da decisão atende ao princípio da razoável duração do processo, não havendo ilegalidade flagrante a ser corrigida. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que recebe a denúncia não exige fundamentação exauriente, dada sua natureza interlocutória. 2. A celeridade na análise da resposta à acusação não configura cerceamento de defesa, desde que respeitados os direitos processuais. (...) (STJ, AgRg no RHC n. 197.261/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025; grifo nosso) Nesta toada, estando satisfatoriamente motivada – com explanação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, não há, ao menos neste juízo de cognição sumária, que falar em nulidade da decisão que analisa a resposta à acusação, rejeita pedido de absolvição sumária e recebe a denúncia, ou mesmo em violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 564, V, do Código de Processo Penal. Por fim, não prospera a alegação defensiva de que a manutenção da ação penal sem a devida análise das teses defensivas causa prejuízo concreto e irreparável ao paciente. Ora, a mera postergação da análise aprofundada das teses para a fase de instrução é a medida apta a garantir exatamente o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, uma vez que será no curso da instrução processual que a defesa terá a oportunidade de produzir provas e sustentar seus argumentos, que serão valorados pelo juízo no momento oportuno. Logo, o prosseguimento do feito, por si só, não configura o dano alegado pelo impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora